Tribunal: CARF
Processo: 19515.720714/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720714/2014-70
ACÓRDÃO
2101-003.014 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACAO SOCIAL SAO MATEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE CEBAS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da
Constituição Federal, pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos
estabelecidos na legislação específica (Lei no Lei 8.212/91 e posteriores),
dentre os quais o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social
(CEBAS)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente), a fim de ser realizada a
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.014 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720714/2014-70
2
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela AÇÃO SOCIAL SÃO MATEUS, ora
recorrente, interposto em face do acórdão de no 07-41.335, que julgou improcedente a
impugnação apresentada aos Autos de Infração, nos quais se exigem créditos referentes à
contribuição previdenciária e de terceiros, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 226 a 237,
cujo valor total consolidado em 17/06/2014 corresponde a R$ 4.780.207,62 (fls.70 e seguintes),
quais sejam:
“1. AI DEBCAD no 51.016.632-6, compreende as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT),
no período de 01/2010 a 13/2012, cujo valor consolidado em 17/06/2014
corresponde a R$ 3.968.605,64, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 71
a 119;
2. AI DEBCAD no 51.016.633-4, compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC), que tiveram como
fatos geradores as remunerações de segurados empregados no período de
01/2010 a 13/2012, cujo valor consolidado em 17/06/2014 corresponde a R$
811.601,98, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 152 a 194.”
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, a exigência fiscal decorre da ausência do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) no período fiscalizado
(01/01/2010 a 31/12/2012).
as obrigações previdenciárias foram levantadas em decorrência da constatação
fiscal que o FPAS 639 indicado pela declarante nas GFIPs entregues não era
respaldado pelo exigível Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
- CEBAS - com validade no período das contribuições levantadas, entre 01/2010 e
12/2012, comprovação que se impunha estivesse vigente pelas disposições da lei
no 12.101 de 27/11/2009,c.c. Art. 41 do Dec. 7.237/2010, que regulou a
certificação como forma de tornar admissível e reconhecido o direito à fruição da
isenção das contribuições para com a seguridade social de parte do ente jurídico;
Após a publicação do acórdão no 07-41.335, a recorrente apresentou recurso
voluntário alegando que “por descuido, deixou de requerer a renovação/revalidação deste
certificado”, entretanto, ressaltou que “não alterou sua destinação, bem como a oferta gratuita de
seus serviços à população carente, como também manteve a proibição de pagamento aos seus
dirigentes”. A recorrente ainda destacou que a existência de “título de Utilidade Pública nas
Esferas Municipal, Estadual e Federal”, que “implica no preenchimento dos requisitos previstos
para a obtenção do próprio certificado”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.014 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720714/2014-70
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme adiantado, a recorrente reconhece que “por descuido” deixou de
apresentar pedido de renovação do CEBAS em relação ao período fiscalizado, porém os decretos
federal, estadual e municipal que reconhecem a utilidade pública da recorrente e a alegação de
atendimentos aos requisitos de “oferta gratuita de seus serviços à população carente” e a
“proibição de pagamento aos seus dirigentes” seriam suficientes para superar a necessidade do
referido certificado.
Pois bem. De forma sucinta, a jurisprudência do STF é pacífica para reconhecer a
constitucionalidade da exigência do CEBAS para fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da
CRFB/1988.
Segundo a Súmula 612/STJ, “o certificado de entidade beneficente de assistência
social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade”.
Portanto, a entidade beneficente, para usufruir da imunidade, deve possuir o CEBAS
e deve atender aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, quais sejam: i) não distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; ii) aplicarem
integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e iii)
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes
de assegurar sua exatidão.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que eventuais decretos federal, estadual e
municipal que reconheçam a utilidade pública da entidade não é suficiente para suprir a
necessidade do CEBAS. Tampouco o regular cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do
CTN – o que sequer é objeto de controvérsia nos autos – e da legislação correlata é suficiente para
superar a exigência do CEBAS.
Da consulta ao banco de dados público de certificação de entidades beneficentes
disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.014 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720714/2014-70
4
Fome (MDS), verifica-se que a entidade possui o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência
Social (CNEAS), porém a recorrente não está listada como possuidora do CEBAS. Frisa-se que não
foi possível localizar qualquer informação de comprove que a entidade possui ou possuía o CEBAS.
A recorrente sequer anexou aos autos eventual requerimento de renovação do
CEBAS após o período fiscalizado.
Assim, considerando que a legislação estabelece a necessidade de obtenção e
renovação periódica do CEBAS para fruição da isenção legal, impõe-se, por consequência, a
manutenção da exigência fiscal.
3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1117
DF CARF MF
Original